Tribunal: TJMT
Processo: 0031175-23.2011.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031175-23.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Efeitos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA LUCIANE DE ALMEIDA PRADO CRUZ - CPF: 940.942.769-04 (APELADO), ESTER DA COSTA SIEBRA - CPF: 725.969.371-15 (ADVOGADO), PAULO JOSE PRADO CRUZ - CPF: 460.829.991-34 (APELADO), GABRIEL ALMEIDA PRADO CRUZ - CPF: 029.371.621-85 (APELADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (APELANTE), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), GUILHERME BUSANELLO - CPF: 054.293.471-08 (ADVOGADO), MARIA ELISA DE OLIVEIRA NOETHEN - CPF: 276.731.380-34 (APELANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), SALIM JOANDAT SALIM - CPF: 344.865.341-15 (APELANTE), PAULO VITOR REGINATO - CPF: 020.807.891-63 (ADVOGADO), YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - CPF: 051.124.801-65 (ADVOGADO), SANDOVAL CARNEIRO FILHO - CPF: 370.201.101-34 (APELANTE), GABRIEL DANTAS GIRALDES - CPF: 052.560.161-99 (ADVOGADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), ANDERSON DOUGLAS ROSSETTI BUENO - CPF: 017.706.311-43 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), DIEGO SOARES PEREIRA - CPF: 108.241.827-74 (ADVOGADO), LETICIA ROSSETTO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 038.216.651-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA ARAUJO BARROS - CPF: 033.752.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), SALIM JOANDAT SALIM - CPF: 344.865.341-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDOVAL CARNEIRO FILHO - CPF: 370.201.101-34 (APELADO), DIEGO SOARES PEREIRA - CPF: 108.241.827-74 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. OMISSÃO NO INÍCIO DE ANTIBIOTICOTERAPIA. DIAGNÓSTICO DE MENINGITE BACTERIANA EM CRIANÇA. DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por médicos condenados solidariamente em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo espólio de menor falecido após internação hospitalar. A parte autora alegou erro médico no atendimento prestado à criança de 1 ano e 4 meses no Hospital Femina, em julho de 2005, em razão da demora no diagnóstico e no início da antibioticoterapia para meningite bacteriana, o que causou sequelas neurológicas gravíssimas e posterior óbito, em 2023. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o hospital e os médicos ao pagamento de R$ 100.000,00 por danos morais e pensão mensal de um salário mínimo até o óbito do menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova oral; (ii) definir se a sentença foi omissa quanto aos argumentos defensivos, configurando negativa de prestação jurisdicional; (iii) estabelecer se houve erro médico apto a ensejar responsabilidade civil dos réus, com consequente dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se configura cerceamento de defesa quando o juízo, com base no livre convencimento motivado, indefere prova oral por considerá-la desnecessária diante da suficiência da prova pericial.

4.

A sentença enfrentou todos os pontos relevantes suscitados pelas partes, com análise fundamentada nos laudos técnicos convergentes, não se caracterizando negativa de prestação jurisdicional.

5.

A responsabilidade civil do hospital é objetiva, e dos médicos, subjetiva, exigindo demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal.

6.

Os laudos periciais confirmaram a existência de erro médico na condução do caso, em especial pela omissão injustificada na introdução de antibióticos diante de sinais clínicos e laboratoriais compatíveis com meningite.

7.

A justificativa de evitar mascaramento do quadro clínico foi tecnicamente rechaçada, dada a urgência do tratamento em casos suspeitos de meningite bacteriana.

8.

Configurado o nexo causal entre a omissão no tratamento e o agravamento do quadro clínico do paciente, inclusive com evolução a óbito, resta caracterizado o dever de indenizar.

9.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 100.000,00) é proporcional à gravidade do dano, à dor dos genitores e à função reparatória e pedagógica da indenização.

10.

A pensão mensal é devida como compensação pelos danos materiais presumidos, correspondente à perda de apoio financeiro futuro.

11.

Correta a aplicação dos critérios legais de correção monetária (IPCA) e juros (taxa SELIC), nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o, do Código Civil.

12.

Majoração dos honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A negativa de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando os elementos dos autos, especialmente os laudos periciais, são suficientes para o convencimento do juízo.

2.

A responsabilidade civil do médico exige a demonstração de conduta culposa, dano e nexo de causalidade.

3.

A omissão no início da antibioticoterapia, diante de sinais compatíveis com meningite, configura erro médico e enseja dever de indenizar.

4.

O dano moral reflexo decorrente do óbito de filho menor é presumido e justifica indenização aos genitores.

5.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a gravidade do dano.

6.

É legítima a aplicação da taxa SELIC como juros moratórios e do IPCA como índice de correção monetária em casos de responsabilidade civil.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MARIA ELISA DE OLIVEIRA NOETHEN
e
SANDOVAL CARNEIRO FILHO
contra sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da comarca de Cuiabá, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo Espólio de GABRIEL ALMEIDA PRADO CRUZ, representado por seus genitores.

Prolatada a sentença (ID. 307790958), nos termos:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMETNE PROCEDENTE
os pedidos para condenar os réus
Femina Prestadora de Serviços Médico Hospitalar Ltda., Maria Elisa de Oliveira Noethen
e
Sandoval Carneiro Filho
, solidariamente, ao pagamento de:

1) R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos morais, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento;

2) Pensão mensal no valor de um salário mínimo vigente à data de cada vencimento, devido 22/07/2005 até 06/04/2023, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir de cada vencimento;

3) Ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

Expeça-se
ofício para a Vigilância Sanitária de Cuiabá e para o CRM/MT para conhecimento e providências que entender pertinentes.

JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos em relação ao réu
Salim Joandat Salim
. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil, contudo, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça (Id. 27022684).”

Em suas razões (ID. 307790973) o apelante SANDOVAL CARNEIRO FILHO, médico infectologista pediátrico, suscita preliminar de Negativa de Prestação Jurisdicional, sustentado que a sentença foi omissa quanto aos argumentos defensivos, limitando-se à análise do laudo pericial sem considerar, a necessidade de inclusão da Dra. Sandra Aparecida Moreira Gomes Monteiro no polo passivo (médica responsável pelas decisões), além dos argumentos sobre ausência de nexo causal e ato ilícito.

Suscita ainda em preliminar de nulidade da sentença, a ocorrência de Cerceamento de Defesa, alegando que o indeferimento da produção de provas requeridas violou os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

No mérito, alega ausência de Ato Ilícito e Nexo Causal ao argumento de que a médica/avaliação ocorreu em 23/07/2005, quando o paciente apresentava melhora clínica, e que a criança estava "hemodinamicamente estável com nuca livre, e não havia quadro infeccioso compatível com meningite naquele momento.

Defende que o uso de antibiótico seria desaconselhado para não mascarar o quadro a ser investigado.

Acusa existir contradições do Laudo Pericial, sendo que o próprio perito reconheceu que "a evolução da doença apresentou um curso clínico atípico devido ao período oligossintomático".

Pretende subsidiariamente pela redução dos valores arbitrados a título de danos morais e pensão.

A Maria Elisa de Oliveira Noethen, médica neuropediatra, em suas razões recursais (ID. 307790977), suscita preliminar de cerceamento de Defesa, Alegando que o indeferimento da prova oral configurou cerceamento de defesa, impedindo o esclarecimento de fatos controversos, como a regularidade das condutas adotadas nos dois únicos atendimentos prestados.

No mérito apresenta tese de reforma da sentença, ao argumento de ausência de ato ilícito e nexo causal, que houve conduta ilícita, culpa ou erro grosseiro, pois sua atuação limitou-se à emissão de parecer técnico, e o diagnóstico inequívoco só foi possível após a segunda punção lombar

Argumenta que a evolução negativa decorreu de circunstância imprevisível e inevitável, inerente às limitações da ciência médica.

Defende a adequação dos critérios de atualização monetária (aplicação exclusiva da SELIC).

Pretende subsidiariamente a redução do valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 307790981, 307790983 e 307790985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Os apelantes suscitam preliminar de cerceamento de defesa sob a alegação de que o indeferimento da produção de provas requeridas violou os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Não prospera a alegação de ocorrência de cerceamento de defesa. O magistrado, no exercício do princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC), fundamentadamente indeferiu a prova oral por considerá-la "incapaz de retirar a eficácia da prova pericial".

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há cerceamento quando a prova oral é desnecessária ante a suficiência da prova técnica.

Nesse sentido:

“Apelação Cível – Responsabilidade Civil. Processual civil – Nulidade – Cerceamento de defesa – Encerramento da fase de instrução processual sem a produção de pretendida prova oral – Desnecessidade – Prova oral incapaz de infirmar as conclusões da prova pericial – Preliminar afastada. Indenização por danos morais e materiais – Erro médico durante cirurgia de herniorrafia inguinal, após a qual constatada perda total da sensibilidade da bolsa escrotal esquerda, disfunção erétil e hidrocele – Sequelas atribuídas à negligência e imperícia do cirurgião – Negligência e imperícia não demonstradas – Prova pericial que afastou a existência dos danos alegados – Ausente o necessário nexo causal entre o evento danoso e o tratamento recebido – Pedido improcedente – Recurso desprovido. Rejeita-se a matéria preliminar e nega-se provimento ao recurso . (TJ-SP 00417732920128260576 SP 0041773-29.2012.8.26 .0576, Relator.: Ricardo Anafe, Data de Julgamento: 11/04/2018, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/04/2018)

Ademais, verifica-se pelos laudos periciais, elaborados por profissionais nomeados pelo juízo, as quais contaram com fundamentação técnica, diagnóstico preciso, detalhamento das sequelas funcionais do autor e apontamento claro sobre a conduta inadequada da equipe médica no atendimento da criança.

Desta forma, analisando os autos, verifica-se que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, o juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão com base na ampla produção de prova documental constante dos autos, inclusive como relatado alhures, sob dois laudos médicos, demonstrando a inexistência de qualquer óbice jurídico e afastando a necessidade de outras provas.

Portanto, revela-se frágil qualquer alegação quanto à necessidade de produção de prova oral ou outra a demonstrar fato já plenamente verificável nos autos.

Não há, assim, que se falar em cerceamento de defesa, sobretudo quando as provas requeridas seriam irrelevantes para modificar o convencimento do juízo.

Sustenta a parte apelante que a sentença negou a devida prestação jurisdicional ante a omissão quanto aos argumentos defensivos, limitando-se à análise do laudo pericial sem considerar os argumentos sobre ausência de nexo causal e ato ilícito, além da necessidade de inclusão da Dra. Sandra Aparecida Moreira Gomes Monteiro no polo passivo (médica responsável pelas decisões).

Inobstante a insurgência recursal, verifica-se dos autos que a sentença combatida enfrentou todas as questões relevantes, analisando detidamente os argumentos das partes e fundamentando-se sobre dois laudos periciais convergentes. Não há omissão, contradição ou obscuridade que justifique a alegação.

Portanto rejeito a preliminar.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Considerando que os recursos tratam do mesmo objeto, serão apreciados em conjunto.

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por SANDOVAL CARNEIRO FILHO e MARIA ELISA DE OLIVEIRA NOETHEN contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida pelo ESPÓLIO DE GABRIEL ALMEIDA PRADO CRUZ.

Na origem, a parte autora ajuizou a demanda alegando erro médico no atendimento prestado ao menor Gabriel (então com 1 ano e 4 meses) em julho de 2005, no Hospital Femina.

Relata que a criança deu entrada com febre e vômitos, sendo internada.

Sustenta que, apesar de avaliações por diversos especialistas e realização de exames, houve demora no diagnóstico de meningite bacteriana e, consequentemente, atraso na introdução da antibioticoterapia, o que teria causado graves sequelas neurológicas (paralisia cerebral, tetraplegia) e culminado no óbito do autor em 2023.

Após regular instrução, que contou com a realização de duas perícias médicas (uma pela Dra. Letícia e outra pela Dra. Daniela), a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço médico (negligência e imperícia) consistente na não introdução de tratamento empírico com antibióticos diante de quadro sugestivo de sepse/meningite e alterações liquóricas, condenando os réus (Hospital Femina, Sandoval e Maria Elisa) solidariamente ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais e pensão mensal de um salário mínimo desde o evento danoso até a data do óbito do autor. O pedido foi julgado improcedente em relação ao corréu Salim Joandat Salim.

Irresignado, apela o réu SANDOVAL CARNEIRO FILHO (infectologista), defende a inexistência de culpa ou nexo causal, alegando que atuou apenas como parecerista, que o quadro inicial era atípico e os exames não conclusivos para meningite no momento de sua avaliação. Sustenta a ocorrência de caso fortuito e critica o laudo pericial. Subsidiariamente, pede a redução do quantum indenizatório e alteração dos índices de juros/correção.

A ré MARIA ELISA DE OLIVEIRA NOETHEN (neuropediatra), afirma que sua conduta foi correta, pois a primeira punção lombar não apontou bactérias e a tomografia era normal, não havendo elementos para diagnóstico de meningite naquele momento.

Alega que atuou apenas como parecerista, sem poder de decisão sobre a terapêutica global. Impugna o laudo pericial, afirmando que este fez juízo de valor e partiu de premissas equivocadas (exigência de antibiótico profilático). Pede a improcedência ou a redução dos valores condenatórios.

De início, como se sabe, a seara da responsabilidade civil dos profissionais da área médica, bem como dos respectivos hospitais, consiste, sem sombra de dúvidas, em um dos temas mais discutidos e delicados para os operadores do direito, haja vista envolver dois dos mais importantes bens jurídicos tutelados em nosso ordenamento, quais sejam: a saúde e a vida.

Para a configuração da responsabilidade das instituições que atuam na área de saúde, impende a comprovação não apenas da ocorrência de um suposto fato lesivo, mas também, que seja possível imputar-se ao preposto uma conduta, cuja atuação esteja manifesta e diretamente vinculada àquele resultado danoso (nexo de causalidade).

Deste modo, a responsabilidade dos estabelecimentos hospitalares é de natureza objetiva, excluindo tal presunção caso seja comprovada a inexistência de defeito do serviço.

Frise-se, para ensejar a obrigação de indenizar, não basta a prática de um ato ilícito e a ocorrência de um dano. É necessário que o dano decorra da conduta ilícita do agente, que exista entre ambos uma necessária relação de causa e efeito.

Tratando-se de responsabilidade fundada em questões médicas, há que se atentar para o fato de que a obrigação do médico é de meio e não de resultado. Em outras palavras, não se pode exigir do médico a cura do paciente, mas, apenas, a adoção de todas as providências que estiverem ao seu alcance para o atendimento que se fizer necessário.

Mesmo levando em conta esta peculiaridade, o cerne da responsabilidade da parte ré há de ser analisado à luz da teoria do risco, sendo imprescindível para sua caracterização, como dito, a prova do nexo causal entre a conduta do agente e o dano sofrido.

A pretensão dos Autores é justamente responsabilizar os Requeridos pela alegada falha na conduta profissional de seus agentes que teriam prestado um atendimento inadequado e deficiente, não adotando as medidas cabíveis para salvaguardar a saúde e a vida da criança.

No caso em tela, considerando as alegações veiculadas pelas partes em suas respectivas peças, bem como diante de todo material probatório coligido, não há como se afastar a tese autoral de responsabilidade dos Requeridos, assim comprovados por robusta prova pericial produzida, consistente em dois laudos médicos elaborados por especialistas distintos (Dra. Letícia R. S. Cavalcante, Infectologista - primeiro laudo – Id. 307790856; e Dra. Daniela Araújo Barros, Infectologista - segundo laudo – Id. 307790938), revelando, de forma convergente a ocorrência de erro médico na condução do caso, senão vejamos:

Em respostas a quesitos esclareceu a dra. Daniela Araújo Barros:

Como se observa dos laudos médicos, a parte requerida não logrou comprovar qualquer causa excludente de sua responsabilidade.

Por outro lado, a prova pericial produzida nos autos foi determinante para comprovar a presença dos pressupostos que ensejam o dever de indenizar, quais sejam, a conduta do agente, o dano e o nexo de causalidade.

Restou evidenciado que houve conduta inadequada da equipe médica no atendimento da criança, que injustificadamente se omitiu ao início da antibioticoterapia para tratamento de quadro compatível com sepse/meningite bacteriana.

Não se configura caso fortuito quando a evolução desfavorável decorre de conduta médica inadequada. O diagnóstico de meningite era previsível diante do quadro clínico e laboratorial apresentado.

Diante disso, o que se verifica é que a negligência da equipe médica no tratamento permitiu a evolução da doença ao óbito da paciente, ao que bem salientou o juízo em sentença:
(...);O consenso pericial é absoluto ao afirmar que, neste exato momento, após a coleta do LCR e diante dos resultados anormais, a antibioticoterapia deveria ter sido iniciada imediatamente. A omissão em fazê-lo constituiu o erro médico. A justificativa de “não mascarar” o quadro, mencionada na defesa, não encontra respaldo técnico segundo a expert, diante da urgência do tratamento na suspeita de meningite bacteriana, já que o benefício da terapia precoce aumenta as chances de um prognóstico favorável
.”

Diante disso, o que se verifica é que a negligência da equipe médica no tratamento permitiu a evolução da doença ao óbito da paciente.

Portanto, resta configurada a falha na prestação do serviço, gerando, por conseguinte, o dever reparatório por parte dos requeridos.

O nexo de causalidade entre a conduta médica omissiva (atraso na antibioticoterapia) e os danos sofridos pelo menor (sequelas neurológicas gravíssimas e óbito) está inequivocamente estabelecido no laudo pericial.

Vale destacar que a perda de um familiar é sempre algo trágico, cujo abalo é indiscutível, sendo inegável o dano moral sofrido.

Assim, no que concerne ao dano moral, é importante mencionar que a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5o, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada.

Tem-se nos casos dos autos, danos morais indiretos, reflexos ou por ricochete, configurados
in re ipsa
, decorrentes do óbito do filho dos autores, cujo afeto é presumido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MUTILAÇÃO DE BRAÇO DA VÍTIMA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO FORMULADO PELOS GENITORES E IRMÃOS DA VÍTIMA. LEGITIMIDADE ATIVA. DANO MORAL REFLEXO. PRECEDENTES DO STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O dano moral reflexo, indireto ou por ricochete é aquele que, originado necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma mediata, o direito personalíssimo de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o vinculo presente no núcleo familiar, e que interliga a vítima de acidente com seus irmãos e pais, é presumidamente estreito no tocante ao vínculo de afeto e amor, presumindo-se que desse laço se origina, com o acidente de um, a dor, o sofrimento, a angústia etc. nos genitores e irmãos, o que os legitima para a propositura de ação objetivando a percepção de indenização por dano moral reflexo
. 3. No presente caso, observa-se que o acórdão da Corte estadual, ao reformar a sentença, que julgou extinto prematuramente o feito por suposta ilegitimidade ativa dos genitores e irmãos da vítima, a fim de que seja completada a fase de instrução, encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça . 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1099667 SP 2017/0108619-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2018). (g.n).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO . ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO EM NOSOCÔMIO MUNICIPAL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA PELOS PAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO MANIFESTADO POR AMBAS AS PARTES . 1- Preliminarmente, afasta-se a arguição de nulidade da prova pericial produzida na presente demanda em razão da aparente divergência entre a especialidade médica da expert e a matéria discutida na causa, uma vez que, à luz da jurisprudência do STJ, a aludida pertinência não representa pressuposto de validade da prova. Neste caso, caberá ao perito, caso não se sinta preparado para a elaboração do laudo, escusar-se do cargo; 2- A responsabilidade civil do ente público é objetiva, na forma disciplinada pelo disposto no art. 37, § 6o, da CRFB/88; 3- Destarte, demonstrados o dano e a conduta estatal vinculada, compete ao ente público comprovar o rompimento do nexo causal entre ambos para afastar o seu dever de indenizar; 4- Tratando-se de erro médico propriamente dito, a configuração da responsabilidade civil passa necessariamente pelo reconhecimento da conduta do profissional médico eivada de incúria, imperícia ou imprudência. Todavia, em se tratando de óbito motivado por infecção hospitalar, fato da internação, não há que se falar em comprovação do elemento subjetivo para que esteja presente o dever de indenizar . Precedente do STJ; 5- A prova pericial produzida, a despeito de desvincular o óbito da filha dos autores e a demora na realização do parto (falha na assistência), reconhece como causa mortis a sepse neonatal, de modo que, ainda que se afaste a relação entre a culpa dos profissionais neste caso, é impositivo o reconhecimento da responsabilidade objetiva e, portanto, do dever de indenizar; 6-
Danos morais indiretos configurados in re ipsa, decorrentes do óbito da filha dos autores, cujo afeto é presumido. Prejuízo de afeição
. Precedentes. O quantum compensatório, no valor de R$ 70 .000,00 (setenta mil reais) para cada genitor, se afigura proporcional, de acordo com a jurisprudência deste E. Tribunal sobre o tema. Inteligência do verbete sumular 343-TJRJ; 7- Sentença mantida. Recursos desprovidos . (TJ-RJ - APL: 00322923520208190001 202200149295, Relator.: Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 25/08/2022, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2022) (g.n.)

No que tange ao
quantum
indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso
sub judice
, verifica-se que a magistrada sentenciante fixou o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a serem pagos de forma solidária pelos requeridos.

A redução de tal valor,
in casu
, no caso concreto, representaria desvalorização da dor suportada pelas vítimas e enfraquecimento da função desestimuladora da responsabilidade civil.

Assim, entendo justo manter o
quantum
arbitrado na origem.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – [...] DANO MORAL EM RICOCHETE SUPORTADO PELOS AUTORES QUE SÃO FILHOS DA VÍTIMA FATAL – QUANTUM ARBITRADO QUE ATENDE A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE [...] No tocante ao quantum indenizatório, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso [...] Considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a real configuração de dano moral e a condição pessoal e econômica do ofensor,
entendo justo o quantum arbitrado na origem para indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais)
[...] Recurso desprovido.” (TJ-MT - N.U 0000837-15.2014.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 06/03/2024). - destaquei

Portanto, a sentença deve ser mantida incólume quanto ao valor indenizatório.

Por fim, quanto aos encargos fixados a título de correção monetária e juros sobre os valores fixados a título de indenização por dano moral, verifica-se da sentença a correta e atualizada aplicação do índice de correção monetária previsto no artigo 389, parágrafo único do Código Civil e os juros correspondem à taxa legal, prevista no artigo 406, §1o, do mesmo Códex, referente a taxa Selic.

Isto posto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença recorrida em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos Apelantes para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026